Tribunal: TJMT
Processo: 1003980-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003980-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), ASTROGILDO DE FIGUEIREDO - CPF: 361.914.501-68 (AGRAVANTE), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – PASEP. TEMA 1300 DO STJ. SUSPENSÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA NÃO DISCUTIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de Ação de Restituição de Valores, em razão da suspensão nacional determinada no TEMA 1300 do STJ, que versa sobre o ônus da prova quanto aos lançamentos nas contas do PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se é cabível a suspensão da ação originária com fundamento no Tema 1300/STJ, quando não há discussão específica acerca do encargo probatório sobre os lançamentos na conta PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1300/STJ trata da definição do ônus da prova em demandas que versem sobre lançamentos em contas do PASEP.
4. No entanto, a suspensão determinada pelo STJ restringe-se aos processos em que tal questão é controvertida.
5. No presente caso, verifica-se que não há disputa quanto à incumbência probatória, inclusive com a juntada de planilhas e documentos pela própria instituição financeira, não se justificando, assim, o sobrestamento.

6. A ausência de similitude fática entre a demanda e o objeto do Tema 1300 afasta a necessidade de suspensão, conforme jurisprudência recente.

7. A continuidade do feito não implica antecipação de juízo de valor sobre o mérito da correção dos valores PASEP, limitando-se à análise da desnecessidade da paralisação do processo.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão determinada no Tema 1300 do STJ é restrita às ações em que se discute especificamente o ônus da prova quanto aos lançamentos nas contas do PASEP. 2. Inexistindo controvérsia sobre a distribuição do encargo probatório, é indevida a paralisação do feito com fundamento no referido tema.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1300; TJDF, AI nº 0732486-25.2023.8.07.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
ASTROGILDO DE FIGUEIREDO
, em face da decisão proferida pelo
MM Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
, que nos autos da
Ação de Restituição de Valores

que move em face do
BANCO DO BRASIL S.A
, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do TEMA 1.300 do STJ.

Por meio das razões constantes no ID 267942774, o agravante pede a
concessão da justiça gratuita recursal
. Ainda sustenta, em síntese, que a
suspensão determinada pelo STJ no Tema 1.300
se restringe aos processos em que
há discussão sobre inversão do ônus da prova
, o que
não se aplica ao presente caso
, uma vez que a própria parte agravada
já juntou aos autos os extratos e planilhas de cálculos
que comprovam a suposta
ausência de correção dos valores do PASEP
. Argumenta, ainda, que a
suspensão do feito lhe causa prejuízo
, uma vez que o direito à restituição dos valores devidos está sendo postergado indevidamente.

Processo beneficiado pela justiça gratuita (ID. 267953797).

Regularmente intimado, o Agravado deixou o prazo correr
in albis
, sem a apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Restituição de Valores,
ajuizada por
ASTROGILDO DE FIGUEIREDO
, em face do
BANCO DO BRASIL S/A.,
alegando que a instituição financeira não promoveu a devida correção dos valores depositados no saldo PASEP, resultando em perda material.

Assim, propôs a demanda para garantir o direito à correção dos valores do PASEP, de acordo com índices legais, bem como, restituição das diferenças dos últimos anos.

Em despacho inicial, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“Tendo em vista o teor do Tema 1.300 do STJ (REsp n. 2.162.193, 2.162.198, 2.162.222, 2.162.223 e 2.162.323/PE), de Relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão do ônus da prova referentes aos lançamentos nas contas individualizadas do PASEP, DETERMINO o sobrestamento do feito, até o julgamento definitivo da matéria.” (ID. 181139550 – ação correlata)

Contra a decisão supra, insurge-se a Parte Autora, postulando a concessão do efeito suspensivo, para que o processo volte ao seu tramite normal.

Pois bem.

Enfrentando o mérito da controvérsia recursal, tenho que assiste razão ao agravante quanto à pretensão de prosseguimento da ação originária.

Com efeito, o
leading case
acerca da suspensão nacional determinada no TEMA 1300 evidencia que a medida se restringe às hipóteses que haja efetiva discussão acerca do ônus da prova quanto aos lançamentos realizados nas contas individualizadas do PASEP.

Portanto, ainda que se trate de demanda sobre a temática da correção dos valores depositados nas referidas contas, não havendo disputa específica quanto ao encargo probatório, desnecessária a aplicação da suspensão determinada pelo STJ.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO COM BASE NO TEMA 1.169 DO STJ . AUSENCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. Mostra-se indevida a suspensão do processo com base no entendimento exarado nos Recursos Especiais Repetitivos nº. 1 .978.627/RJ, 1.985.037/RJ e 1 .985.491/RJ (Tema 1.169), quando se verifica que, em momento algum de impugnação feita nos autos de origem, o agravado suscitara a inviabilidade do título executivo em razão da necessidade de prévio procedimento de liquidação, questão central debatida naqueles precedentes qualificados. 2 .
Ausente similitude fática entre as questões discutidas nos autos de origem e a Tese a ser debatida no tema 1.169, sem razão o sobrestamento do feito. 3. Recurso conhecido e provido.
" (TJ-DF 0732486-25.2023.8.07 .0000 1825954, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/02/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/04/2024) Destaquei

No presente caso, merece prosperar a insurgência do Agravante na medida em que, conforme os elementos fornecidos, a própria instituição financeira realizou a juntada dos documentos necessários à lide, como planilha de cálculo.

Desta forma, inexistindo real controvérsia acerca de quem incumbe o ônus de produzir provas dos lançamentos realizados na conta PASEP do autor, torna-se desnecessária e inadequada a suspensão determinada pelo juízo de origem com fundamento no tema 1300 do STJ.

Nessa linha de raciocínio, uma vez afastada a premissa que justificou a paralisação determinada na instância primeva, impõe-se o prosseguimento do trâmite processual, a fim de viabilizar a regular instrução probatória e o consequente julgamento de mérito.

Ressalte-se que a presente decisão não adentra na análise do direito material subjacente, limitando-se a afastar o óbice processual criado pela decisão agravada, em observância aos exatos contornos da medida de suspensão veiculada no Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça.

Por estas razões, o provimento ao presente recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
ASTROGILDO DE FIGUEIREDO
para afastar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do processo nº 1000050-37.2025.8.11.0006, retornando os autos à origem para regular instrução e julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025